Tribunal: STF
Processo: RE 78770
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
HONORARIOS - QUEIXA CRIME IMPROCEDENTE. I. O ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ADMITE EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO ANALOGICA E O
SUPLEMENTO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. II. NÃO VIOLA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM DISCREPA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, O ACÓRDÃO QUE CONDENA O QUERELANTE VENCIDO A
INDENIZAR OS HONORARIOS DO ADVOGADO QUE DEFENDEU VITORIOSAMENTE O
QUERELADO. ESSA DECISÃO LONGE DE OFENDER O ARTIGO 114 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - 1939, INTERPRETOU-O BEM RAZOAVELMENTE EM HARMONIA
COM OS ARTIGOS 4 E 5 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E COM O
ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.